Tribunal: TJDFT
Processo: 0701532-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701532-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES, FREDERICO BATISTA CHAVES AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TAPIRIRIS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES e FREDERICO BATISTA CHAVES, contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS em desfavor dos ora agravantes. A decisão agravada reconheceu a nulidade das citações dos executados na fase de cumprimento de sentença, e deixou de condenar o condomínio exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e danos morais, não declarou a prescrição e extinção de parte da pretensão executória, além de não ter fixado honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 175598403): “Conforme sintetizado na decisão de ID 146979427, os executados formularam pedido de arguição de nulidade de citação (ID 137699883), na qual afirmaram que não tiveram ciência deste processo. Na petição apresentada, sustentaram que nunca residiram no endereço em que foram cumpridos os mandados de citação. Destacaram, ainda, que as assinaturas e os números dos documentos registrados nos avisos de recebimento foram fraudados. Ao final, postularam o reconhecimento da nulidade das citações e anexaram documentos. Posteriormente, os executados foram intimados para que apresentassem comprovantes de residência referentes aos meses de fevereiro e de março de 2022. Cumprida a determinação (IDs 140925031 e 140925033), o exequente foi intimado para manifestação. Intimados para que ratificassem o interesse na realização de perícia grafotécnica (ID 146979427), os executados manifestaram anuência (ID 125318362). Após apresentado o laudo pericial (ID 171430463), as partes foram intimadas. Apresentadas as manifestações sobre o laudo (IDs 171903827 e 173829831), vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Decido. Conforme se verifica no laudo apresentado no ID 171430463, foram pormenorizadamente analisadas as características das assinaturas dos executados. Ao final, concluiu-se que as assinaturas constantes nos ARs anexados aos autos são falsas. Outrossim, consta nos comprovantes de residência anexados aos autos (IDs 137699886, 140925031 e 140925033), endereço divergente daquele em que foram cumpridos os mandados de citação. Assim, a medida que se impõe é o reconhecimento da nulidade das citações, bem como dos atos subsequentes que delas dependam. No que concerne à afirmação de que os executados foram devidamente citados anteriormente à citação questionada (ID 173829831), conforme comprovantes de IDs 100728823 e 100728824, não assiste razão à parte exequente. Isso, porque os comprovantes supracitados não se destinavam à citação, mas à ciência sobre a apelação interposta pelo autor. Ademais, os avisos de recebimento foram assinados por terceiro. Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil permita que, nos condomínios edilícios, os mandados sejam recebidos pelo funcionário da portaria, não há certeza de que os executados tenham tido ciência deste processo na data de realização da primeira diligência. Ante o exposto, acolho o pedido de reconhecimento da nulidade das citações. Declaro, ainda, a nulidade dos atos processuais subsequentes. Indefiro o pedido aplicação de multa por litigância de má-fé formulada no ID 171903827, visto que não foram preenchidos os requisitos que a autorizam. Note-se que as assinaturas falsas não foram obtidas no endereço do condomínio que ajuizou a ação. Portanto, não há provas suficientes para a condenação por litigância de má-fé. No que concerne ao pedido de condenação do exequente em danos morais, nada tenho a prover, uma vez que a pretensão é incompatível com o contexto do processo. Além disso, deixo de fixar honorários advocatícios em favor do patrono dos executados, tendo em vista que a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença deve ter como fundamento a extinção, ao menos, parcial da obrigação. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A condenação em honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença decorre da extinção parcial ou total da obrigação. Assim, não há que se falar em condenação aos honorários advocatícios quando o reconhecimento de error in procedendo, em razão da nulidade da citação, levar à prolação de nova sentença, ocasião em que se analisará a sucumbência das partes. 2. Agravo de instrumento não provido. (0703920-66.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 4a Turma Cível- Relator ARNOLDO CAMANHO). Preclusa a presente decisão, intimem-se os executados para que apresentem, no prazo de 05 (cinco) dias, dados bancários ou ratifiquem os dados anteriormente indicados nos autos a fim de que sejam restituídos os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD. Indicados os dados, expeça-se alvará de levantamento eletrônico para restituição dos valores localizados no sistema SISBAJUD (ID 146985752). Ademais, promova a Secretaria, após a preclusão, a alteração da classe judicial para "procedimento comum". No mesmo ato, tendo em vista o comparecimento espontâneo, intimem-se os réus, por meio do advogado constituído, para que apresentem contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” Opostos embargos de declaração pelos executados, estes foram rejeitados pela decisão de ID 180450207, veja-se: “Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDA BORGES DANTAS CHAVES e FREDERICO BATISTA CHAVES (ID 177538002) em face da sentença de ID 175598403, pela qual este Juízo reconheceu a nulidade das citações dos ora embargantes na fase de cumprimento de sentença, mas deixou de condenar o CONDOMÍNIO JARTINS DOS TAPIRIRIS ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inconformados, alegam os embargantes que a decisão embargada padece de omissão, bem como requerem o prequestionamento da matéria. Aduzem que a ora recorrida induziu este Juízo em erro quando indicou endereço em que os recorrentes jamais residiram. Nesse sentido, destacam que “em todo o processo o Embargado não demonstrou de onde retirou os dados relativos ao endereço onde ocorreu a citação dos Embargantes”, bem como “no dia da citação dos Embargantes era uma quarta-feira, ou seja, dia de trabalho normal para ambos os Executados e coincidentemente os dois estavam no endereço na mesma hora para receberem a citação”. Alegam que a situação vivenciada em razão dos bloqueios determinados na fase de cumprimento de sentença causou-lhes danos morais indenizáveis, mas a decisão embargada foi omissa também quanto a este ponto. Ademais, afirmam que houve omissão quanto ao ressarcimento dos valores gatos com os honorários periciais, no valor de R$ 2.320,00 (dois mil trezentos e vinte reais). Igualmente, defendem que deveriam ter sido fixados honorários advocatícios pela atuação de seu procurador na fase de cumprimento de sentença. Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os supostos vícios existentes na decisão embargada. O embargado apresentou manifestação no ID 178704707, na qual pugna pela rejeição dos declaratórios opostos pelos executados. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, porém, não assiste razão aos embargantes, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. Da análise dos autos, nota-se que as teses e documentos apresentados pelas partes foram analisados por ocasião da análise da arguição de nulidade de citação e concretizados na decisão embargada. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo dos embargantes quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito, do que se conclui que o presente recurso busca apenas o reexame de matérias devidamente analisadas e julgadas no caso sob análise. E ainda que assim não o fosse, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo artigo 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação da decisão. De fato, o que pretendem os embargantes é a modificação do julgado, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do artigo 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Por fim, diante da notícia de que foi concedida a antecipação da tutela recursal requerida pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS TAPIRIRIS no agravo de instrumento no 0749650-03.2023.8.07.0000, “para determinar o prosseguimento da execução e suspender a restituição e liberação de eventuais valores bloqueados até o julgamento do recurso” (ID 179754765), intime-se o exequente para requerer o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se.” Nesta sede, pretendem os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, considerando a presença do periculum in mora e do fumus boni juris, para suspender o cumprimento de sentença em trâmite perante a 23a Vara Cível de Brasília, bem como, bloquear qualquer levantamento de valores existente naqueles autos, até decisão final desse recurso. No mérito, pedem o provimento do recurso, com a consequente reforma das decisões atacadas nos itens apontados, para condenar o recorrido ao pagamento da multa aos recorrentes por litigância de má-fé, pagamento de indenização aos agravantes pelos danos morais e materiais causados a eles, cujos valores deverão serem arbitrados por essa Colenda Turma, bem como seja declarada a prescrição e extinção de parte da ação executória na fase de cumprimento de sentença. Requerem, ainda, que seja o recorrido condenado a reembolsar os honorários periciais aos recorrentes e, por fim, seja arbitrado os honorários advocatícios ao patrono dos agravantes nessa fase. Asseveram, em resumo, que para comprovarem a falta da citação dos recorrentes foi requerida a perícia grafotécnica nos AR’s juntados nos autos, e que após a realização de perícia (ID 171430463) ficou cabalmente comprovado que as assinaturas dos agravantes nas citações via AR foram fraudadas, de modo que o juiz a quo decretou a nulidade das citações e de todos os atos posteriores pertinentes. Os honorários periciais, na quantia total de R$ 2.320,00, foram suportados pelos agravantes, e o pagamento se deu em parcelas devido a situação econômica precária vivenciada por eles (ID-154859783 / 156553507). Nesse sentido, alegam que decisão atacada ficou omissa na condenação do recorrido no pagamento da perícia realizada, devendo este ônus recair sobre o agravado, tendo em vista que ficou evidenciada a má-fé processual e os danos morais e materiais causados aos agravantes. Apontam que, com o reconhecimento da nulidade de citação, houve a extinção em parte da ação executória na fase de cumprimento de sentença, ante a prescrição ocorrida em mais de 90% (noventa) por cento dos títulos que embasaram a referida ação, devendo desta forma ser declarada a prescrição comprovada e existente nos autos de primeira instância, bem como ser arbitrado os honorários advocatícios ao patrono dos agravantes. Portanto, a decisão atacada ficou omissa nesses quesitos apontados e deve ser reformada nos pontos indicados. Em relação ao pedido liminar, afirmam que deve ser suspenso o cumprimento de sentença de origem, tendo em vista que foi concedido ao agravado a tutela antecipada para prosseguimento do feito e levantamento de valores existente nos autos, no AGI no 0749650-03.2023.8.07.0000, em trâmite nessa Turma Cível. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, destacam que se o processo de cumprimento de sentença continuar em trâmite pode ser causado prejuízos irreparáveis aos agravantes e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos deste AGI. Registram, por fim, que a medida pleiteada não é irreversível (ID 55022136). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e houve comprovação do recolhimento do preparo (ID 55022139). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado pelo condomínio agravado visando a cobrança de débito condominial e honorários advocatícios, no importe de R$ 27.914,37, atualizado até agosto de 2023 (ID 135420230). De início, conforme pontuado pelos agravantes, cumpre consignar que foi interposto o agravo de instrumento de no 0749650-03.2023.8.07.0000 pelo condomínio exequente, ora agravado, contra a decisão também aqui impugnada, no qual pende discussão acerca da nulidade ou regularidade da citação dos devedores. Em consulta ao mencionado processo, verifica-se que, em razão da probabilidade do direito alegado, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de “determinar o prosseguimento da execução e suspender a restituição e liberação de eventuais valores bloqueados até o julgamento do recurso” (ID 53767385 daqueles autos). Do que se extrai do cotejo de ambos os autos, as pretensões invocadas no presente agravo (condenação do recorrido ao pagamento da multa por litigância de má-fé, pagamento de indenização por danos morais e materiais, declaração da prescrição e extinção de parte da ação executória na fase de cumprimento de sentença e arbitramento de honorários advocatícios) estão, de certo modo, condicionadas à decisão a ser proferida no agravo interposto pelo exequente (AI no 0749650-03.2023.8.07.0000), eis que a discussão acerca da regularidade ou não da citação é prejudicial a praticamente todas as questões do recurso dos executados. Desse modo, deve haver a reunião dos processos para apreciação conjunta, na forma do art. 55, §3o, do CPC, a fim de se evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Em relação ao pedido formulado pelos executados de antecipação da tutela recursal, constata-se a presença dos requisitos autorizadores para o seu deferimento em parte. A probabilidade do direito está pautada nos próprios fundamentos utilizados pela decisão agravada para reconhecer a nulidade das citações, ainda que a questão esteja pendente de apreciação por este órgão colegiado. O perigo da demora, por sua vez, encontra-se no risco de levantamento de valores eventualmente existentes e bloqueados nos autos de origem pelo exequente antes que esta Corte se manifeste acerca da nulidade da citação e da prescrição de parte do débito acarretada por eventual confirmação da declaração de nulidade da citação. Dentro deste particular e em consonância com o decidido por esta Relatoria nos autos do AI no 0749650-03.2023.8.07.0000, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para impedir o levantamento, em favor do exequente, de eventuais valores bloqueados na origem até o julgamento do mérito dos recursos. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator